Tribunal: STF
Processo: Rcl 4933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ANISTIA. DIREITO ÀS PROMOÇÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO RE 193.644. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REITERAÇÃO DE VÍCIOS JÁ APONTADOS NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Ausente vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Insuscetível de conhecimento a renovação da alegação de vícios já apontados nos anteriores declaratórios. Precedentes.



    4. Imposição de multa de 2% sobre o valor arbitrado à causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    5. Embargos declaratórios não conhecidos.